Tribunal: STF
Processo: HC 65871
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
Processo Penal. Nulidade.
         Embargos  Infringentes.  Composição   do   órgão   julgador.
Princípio da ampla defesa (art. 153, par 2., da E.C. n. 1/69).
         Estabelecendo o paragrafo único  do  art.  70  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que "as revisões e
embargos infringentes em matéria  criminal  serão  distribuidos,  "se
possivel", a Desembargador que não haja oficiado no julgamento que se
pretende  rever;  compondo-se  o   órgão   julgador   (dos   embargos
infringentes) dos tres Desembargadores que participaram do julgamento
da apelação e de mais dois Desembargadores; sendo a  Turma  julgadora
dos Embargos presidida por um destes, ou seja,  pelo  Vice-Presidente
do Tribunal, com direito a voto, mas sem recebimento  de  autos  para
relatar ou rever; e não podendo o sorteio do relator ser feito com  a
inclusão apenas do  nome  restante;  e  de  se  considerar  valida  a
distribuição dos embargos, por sorteio, a relator que fora revisor da
apelação, e a revisor que fora seu relator, ja  que  a  cláusula  "se
possivel", contida na norma regimental, não impede esta solução.
         Destinando-se os embargos infringentes a propiciar um  juízo
de retratação, provocado pelo voto vencido  na  apelação,  basta  que
dele participem, além dos integrantes da Turma julgadora da apelação,
mais dois novos juizes.
         Nulidade inocorrente, mesmo em face do paragrafo 15 do  art.
153 da E.C. n. 1/69.
         "Habeas Corpus" indeferido por maioria.